Tribunal: TJDFT
Processo: 0711622-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Historiam os autos do Cumprimento de Sentença no 0702735-46.2017.8.07.0018 que o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou a expedição dos ofícios requisitórios de ID 7595027 e ID 7595154, ambos daqueles autos, em 14/06/17. Tais requisitórios não foram autuados como precatório em razão da existência de inconsistências, conforme Ofício 1398/2017/COORPRE, constante no ID 9626270 dos autos originários. Em razão disso, o Juízo determinou a retificação das requisições (ID 19439876 e ID 20887307). Foram, então, expedidas as requisições de ofício de ID 20239577 e 20684545, que deram origem aos precatórios no 0010009-25.2018.07.0000 (devedor IPREV/DF) e no 0010010-10.2018.07.0000 devedor DISTRITO FEDERAL). Em 03/06/2019, a Procuradoria Geral do Distrito Federal, equivocadamente, juntou nos autos do processo originário os cálculos referentes a pedido de preferência formulado no precatório no 0010009-25.2018.8.07.0000 (ID 36244971). O Juízo de origem determinou que os autos fossem remetidos à COORPRE (ID 36390396, dos autos de origem), o que fez com que fosse originado o presente precatório no sistema. Assim, uma vez que os autos enviados não atendiam os requisitos do art. 2o da Portaria GPR no 07/2019, o Juízo da COOPRE determinou o seu cancelamento. Ressalto, por oportuno, que os precatórios no 0010009-25.2018.07.0000 (devedor IPREV/DF) e no 0010010-10.2018.07.0000 devedor DISTRITO FEDERAL), que corretamente se referem às requisições expedidas no Cumprimento de Sentença no 0702735-46.2017.8.07.0018, encontram-se tramitando normalmente nesta Coordenadoria. Com efeito, ambos se encontram em fase de extinção, eis que os credores já receberam os valores a eles devidos. Após todo o exposto, oficie-se ao Juízo de origem em resposta ao Ofício 943/2019/2oCJUFAZ, comunicando os termos deste despacho. Confiro ao presente despacho força de ofício. Após, cumpra-se a decisão de ID 9692887. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios